Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF X VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Trata-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade visando a exclusão do sócio demandante de empresa constituída como sociedade simples.
2. Ainda que o objeto do litígio trate da dissolução parcial de sociedade simples, não é possível limitar a aplicação do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010, ao dispor que compete a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais o julgamento de ações que tratam de "dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas.”. Por força normativa, a competência do Juízo Especializado abrange indistintamente todas as modalidades de "sociedades personificadas". Precedentes.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o Suscitante.